Tribunal: TJPA
Processo: 0002612-64.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002612-64.2016.8.14.0201

APELANTE: VALDEILSON DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002612-64.2016.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI – BELEM/PA

APELANTE: VALDEILSON DA SILVA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO.
AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

VALDEILSON DA SILVA SOARES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002612-64.2016.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI – BELEM/PA

APELANTE: VALDEILSON DA SILVA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VALDEILSON DA SILVA SOARES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º e art. 61, II, f, ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 15298776), em resumo, no dia 14.03.2016, na residência da vítima localizada na Quinta Linha, nº 21, Rua Santa Edwiges, Tenoné, Belém/PA, por volta de 7h, o Apelante agrediu fisicamente a vítima VANEIDE DA SILVA SOARES com socos e chutes, durante uma discussão entre a ofendida e o padrasto de ambos.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15298808), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15298819) pugnando pela aplicação da sanção abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão e, subsidiariamente pleiteia o redimensionamento do apenamento,
a fim de ser excluída a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15298823, se manifestando pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade ou, subsidiariamente pelo improvimento do mesmo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade ou, subsidiariamente pela extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição (ID nº 15967268).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 14/03/2013, tendo a denúncia sido recebida em
12/01/2017
(15298778 p. 1) e a sentença prolatada em
04/08/2022
(ID nº 15298808).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo crime de
lesão corporal contra a mulher
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionados prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

VALDEILSON DA SILVA SOARES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso VI, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023